Tribunal: TJDFT
Processo: 0738492-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738492-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRMAOS PEPE LTDA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 64317026) em agravo de instrumento interposto por IRMÃOS PEPE LTDA em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ante a decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela de urgência requerida (ID 64007540). Em suas razões recursais (ID 64317026), a Embargante defende que a decisão que indeferiu a tutela de urgência fundamentou-se equivocadamente no entendimento de que os comentários ofensivos teriam sido feitos de maneira "confidencial". Tal interpretação não reflete corretamente os fatos, visto que os comentários foram veiculados publicamente, acessíveis a qualquer usuário da plataforma, especialmente aos clientes que seguem o perfil comercial da Pepe Tintas no Instagram. Afirma que contrariamente ao que foi entendido, os comentários difamatórios não estavam limitados a um ambiente privado ou confidencial. Pelo contrário, foram postados na página pública da empresa @pepe_tintas, permitindo que qualquer usuário da rede social, incluindo clientes e seguidores, visualizasse e acessasse essas postagens. Alega que o caráter público e ostensivo das ofensas propaladas, qualifica a gravidade e a extensão do dano já causado à reputação da empresa, uma vez que a ofensa foi amplamente divulgada entre seu público-alvo, prejudicando suas relações comerciais. Diz que a decisão embargada, deve ser esclarecida quanto a ampla publicidade da postagem, fato que reverbera na grave ofensa a honra objetiva da embargante, exigindo a análise em sede de urgência da tutela pretendida, visando obter os dados da pessoa física do infrator, antes da inexorável perda definitiva de tais informações contidas nos bancos de dados da embargada. Pede a procedência dos presentes embargos, a fim de corrigir a omissão apontada, esclarecendo-se o ponto ora elencado. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre pontuar que deixo de determinar a intimação da Embargada para contrarrazões nos termos do art.1.023, § 2odo CPC. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Em suas razões recursais (ID 64317026), a Embargante defende que a decisão que indeferiu a tutela de urgência fundamentou-se equivocadamente no entendimento de que os comentários ofensivos teriam sido feitos de maneira "confidencial". Tal interpretação não reflete corretamente os fatos, visto que os comentários foram veiculados publicamente, acessíveis a qualquer usuário da plataforma, especialmente aos clientes que seguem o perfil comercial da Pepe Tintas no Instagram. Afirma que contrariamente ao que foi entendido, os comentários difamatórios não estavam limitados a um ambiente privado ou confidencial. Pelo contrário, foram postados na página pública da empresa @pepe_tintas, permitindo que qualquer usuário da rede social, incluindo clientes e seguidores, visualizasse e acessasse essas postagens. Alega que o caráter público e ostensivo das ofensas propaladas, qualifica a gravidade e a extensão do dano já causado à reputação da empresa, uma vez que a ofensa foi amplamente divulgada entre seu público-alvo, prejudicando suas relações comerciais. Diz que a decisão embargada, deve ser esclarecida quanto a ampla publicidade da postagem, fato que reverbera na grave ofensa a honra objetiva da embargante, exigindo a análise em sede de urgência da tutela pretendida, visando obter os dados da pessoa física do infrator, antes da inexorável perda definitiva de tais informações contidas nos bancos de dados da embargada. Sem razão a Embargante: Conforme assentado no voto recorrido: 1) a Agravante defende que as postagens formuladas na rede da Agravada comprometem a sua imagem e induz os consumidores ao erro, pois são afirmações falsas e ofensivas, como: “não comprem nessas lojas. Vendem produtos errados e se recusam a devolver os valores. Não respeitam os consumidores”; 2) com o objetivo de identificar o autor das postagens e buscar a devida reparação pelos danos sofridos, requer, em caráter de urgência, a concessão de tutela provisória, solicitando que a plataforma fornecesse os dados cadastrais do usuário; 3) conforme bem destacado pelo Juízo recorrido, o art. 22 da referida Lei prevê que a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Todavia, o demandante deve instruir seu requerimento com indícios da ocorrência de ato ilícito, a justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e ainda o período ao qual se referem os registros; 4) nessa análise sumária, observa-se que as publicações imputadas como falsas e ofensivas são, na verdade críticas e referências à forma de tratamento recebida pelo consumidor, não se configurando, de plano, como abuso no manejo da liberdade de expressão, não se vislumbrando indícios da ocorrência do ilícito ou justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; 5) nessa análise sumária, típica desse momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que à primeira vista, trata-se apenas de uma avaliação da Agravada, postada de forma confidencial, que a princípio não é apta a causar dano ao Agravante; 6) a matéria alegada no presente agravo gira em torno a questões fáticas que extrapolam da apreciação sumária em sede de tutela recursal, visto que demandam dilação probatória. No presente caso, vê-se que não há qualquer omissão no julgado que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretado. A mera discordância da Embargante com o posicionamento adotado por esta Relatoria não configura a alegada omissão. Ademais, destaca-se que ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço. Em verdade, mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Entretanto, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos opostos e os REJEITO. Brasília, 30 de setembro de 2024 10:28:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador